Tribunal: TJDFT
Processo: 0720643-05.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTE ATIVO QUE NÃO FIGURA NO INSTRUMENTO DE COMPRA E VENDA DE CRÉDITO. DECISÃO MANTIDA.
1. Em que pese o exercício da atividade constitutiva do objeto social – exploração de operações de fomento mercantil – seja atribuída à BS Fomento Mercantil Eireli, certo é que figura como contratada no instrumento de compra e venda do crédito, objeto da monitória, a empresa West Investimento Fomento Mercantil Ltda.
2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.